Tribunal: TJDFT
Processo: 0752640-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. GENITORA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, sob o argumento de necessidade de prestar assistência à genitora com problemas de saúde e dificuldades de mobilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado que cumpre pena em regime fechado, em razão da alegada necessidade de prestar cuidados à genitora enferma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, ao condenado em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida no caso concreto.
4. A concessão excepcional do benefício exige comprovação inequívoca de que a presença do apenado é indispensável para a prestação de cuidados ao familiar enfermo, não bastando a mera existência de enfermidades ou dificuldades cotidianas.
5. O relatório psicossocial indica que a genitora do apenado apresenta problemas de saúde e limitações físicas, porém se encontra clinicamente estável, em acompanhamento médico e inserida em rede de atenção à saúde.
6. Os elementos constantes dos autos demonstram a existência de rede de apoio formada por vizinha e afilhado, que prestam auxílio em tarefas domésticas, acompanhamento em consultas médicas e apoio cotidiano.
7. O dever de amparo aos pais é comum a todos os filhos, conforme art. 229 da Constituição Federal, sendo inadequado presumir que apenas o apenado deva assumir integralmente tal responsabilidade, sobretudo diante da existência de outros descendentes.
8. Não comprovada situação de abandono, risco social extremo ou dependência exclusiva da genitora em relação ao apenado, não se evidencia a imprescindibilidade da presença do sentenciado no ambiente doméstico a justificar a substituição do regime prisional por prisão domiciliar humanitária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime diverso do aberto é medida excepcional e depende da demonstração concreta de sua imprescindibilidade.
2. A existência de enfermidade de familiar não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar humanitária quando comprovada a presença de rede de apoio apta a prestar assistência.
3. O dever de amparo aos pais é compartilhado entre os filhos, não podendo ser atribuído exclusivamente ao apenado sem prova de dependência exclusiva.